Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Preliminares. Não conhecimento do recurso. Irregularidade formal. Rejeição. Inovação recursal. vedação. Penhora de salário. Outras medidas executórias. Possibilidade. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que acolheu em parte a impugnação ofertada, reconhecendo a impenhorabilidade de valores correspondentes à verba salarial e à pensão alimentícia, mantendo a penhora de dez por cento (10%) sobre a remuneração mensal da executada e o bloqueio de valores excedentes na conta corrente.
II. Questão em discussão
2. Há três (3) questões em discussão: (i) estabelecer se há irregularidade formal no agravo de instrumento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; (ii) verificar a possibilidade de conhecimento dos documentos juntados pela agravada; e (iii) definir se é possível a atualização da dívida parcelada e a adoção de novas medidas executórias após a penhora de percentual de salário.
III. Razões de decidir
3. Ainda que a parte agravante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da decisão, não se reconhece a irregularidade formal, quando apresentou argumentação que se contrapõe às razões ali dispostas, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento dos requisitos do art. 1.016, II e III, do CPC.
4. Ausente quaisquer das hipóteses do art. 435, do CPC, não se conhece dos documentos apresentados pelo agravado no tocante aos fundamentos de fato que não foram apresentados oportunamente, caracterizando inovação recursal.
5. A atualização da dívida parcelada é permitida pelo art. 529, § 3o, do CPC, que autoriza o desconto de até cinquenta por cento (50%) dos ganhos líquidos do executado, podendo o julgador determinar novas medidas executórias para satisfazer o direito do credor, desde que respeitada a dignidade do devedor.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, 529, § 3o, e 1.016, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0700700-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmino Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 8/4/2025.